Tribunal: TJMT
Processo: 1005914-46.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005914-46.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO CASTOR DE MORAES - CPF: 045.576.811-07 (APELADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (ADVOGADO), EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA - CPF: 006.891.311-78 (APELANTE), LEONARDO AUGUSTO ANTUNES MACIEL - CPF: 014.694.431-39 (ADVOGADO), RAPHAEL TAVARES NEVES SOUZA - CPF: 017.406.741-03 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GONCALVES VIDOTTI - CPF: 062.335.131-54 (APELANTE), BAR E RESTAURANTE DITADO POPULAR LTDA - CNPJ: 19.910.396/0001-32 (APELANTE), EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA - CPF: 006.891.311-78 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAEL TAVARES NEVES SOUZA - CPF: 017.406.741-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO GONCALVES VIDOTTI - CPF: 062.335.131-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ESTÉTICOS – AGRESSÃO PRATICADA POR SEGURANÇA DO CAMAROTE – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE NÃO DEMONSTRADA – DANOS FÍSICOS E ESTÉTICOS DEMONSTRADOS –
RECURSO DESPROVIDO
.

A empresa demandada é parte legítima, pois os fatos ocorreram no evento realizado pela filial demandada.

Comprovado nos autos que o segurança da empresa demandada agrediu fisicamente a parte autora, conduta desproporcional, presente, portanto, o ato ilícito, devendo as indenizações decorrentes dos gastos com tratamento estético e abalo moral sofrido serem mantidos.

Não há falar em culpa exclusiva ou concorrente da vítima, quando as provas trazidas aos autos demonstram que a fratura sofrida pelo autor decorre da atitude despreparada do segurança contratado pela demandada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1005914-46.2017.8.11.0003

APELANTE:

BAR E RESTAURANTE DITADO POPULAR LTDA

APELADO:

EDUARDO CASTOR DE MORAES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de apelação cível interposto por
BAR E RESTAURANTE DITADO POPULAR LTDA
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis-MT,
Dr. Jorge Iafelice dos Santos
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais Estéticos no 1005914-46.2017.8.11.0003, ajuizada por
EDUARDO CASTOR DE MORAES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$10.000,00 (dez mil reais) e o mesmo valor a título de danos estéticos, ambos corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da data do arbitramento e acrescidos de juros moratórios legais, de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do evento danoso.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC, rateadas entre os litigantes na proporção de 30% (trinta por cento) pelo autor e 70% (setenta por cento) pela parte ré, verbas cuja exigibilidade em relação ao autor, fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC, eis que beneficiário da AJG.

A empresa apelante, em suas razões recursais pugna preliminarmente pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, uma vez que empresa GKF BAR LTDA, sediada em Cuiabá-MT, foi a responsável pelo evento realizado em Rondonópolis-MT, em 18/03/2017.

No mérito, aduz que a briga ocorreu por culpa exclusiva do autor, já que foi ele que causou o tumulto e confusão, uma vez que, segundo a instrução processual, os desentendimentos ocorreram porque um terceiro “deu em cima” da amiga do demandante, e fez com que pessoas não identificadas trocassem agressões.

Assevera que os seguranças agiram rápido e interviram na confusão, buscando o controle e a segurança de todos os envolvidos. Ressalta, inclusive, que dois integrantes da equipe de segurança privada ainda foram agredidos e atingidos com socos e pontapés.

Menciona que a situação se agravou porque havia policiais militares no evento que deram apoio a equipe de segurança, ressaltando que o irmão do recorrido, que também seria Policial Militar, sacou a sua arma e foi contido por outros policiais.

Diante disso, pugna pela exclusão do dano moral e do dano estético, por entender que não restou demonstrado o nexo causal entre conduta do réu e o evento danoso (id. 148311769).

E, se mantida a condenação, requer a redução da indenização em 50%, pois se não restar comprovada a culpa exclusiva do autor, ou seja, aplicada a concorrente.

Sem contrarrazões, embora devidamente intimado (id. 148311778 - Pág. 1).

O preparo foi recolhido (Id. 148311776).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O autor aviou a presente ação visando o recebimento de indenização por danos morais, materiais e estéticos em razão das lesões sofridas pelos seguranças contratados pela da empresa recorrente, no dia 18/03/2017.

Consta dos autos, que o autor comprou um ingresso para o show da SIMONE E SIMARA, realizado em 18/03/2017, com acesso ao camarote da empresa recorrente BAR E RESTAURANTE DITADO POPULAR LTDA – ME (DITADO POPULAR PRIME).

Segundo afirmado, houve um tumulto ocasionado por brigas motivadas por terceiros, quando o autor foi atingido por vários golpes proferidos por seguranças da requerida, causando-lhe fratura exposta de sua mandíbula.

De inicio, a recorrente suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, pois entende que a empresa GKF BAR LTDA, sediada em Cuiabá-MT, foi responsável pelo evento realizado em Rondonópolis-MT, na data de 18/03/2017.

Ocorre que a legitimidade da recorrente é inequívoca, haja vista que o camarote do show estava sob sua responsabilidade, e tanto o evento como os fatos ocorreram no Município de Rondonópolis – MT.

Quanto ao mérito, é fato incontroverso a ocorrência do ato ilícito, produzidos pelos seguranças do camarote do show, haja vista que as testemunhas do autor foram uníssonas ao afirmar que os seguranças utilizaram força desproporcional, desrespeitando sua integridade física.

Aliado a isso, tem-se que os ferimentos foram atestados conforme Exame de Corpo e Delito (id. 148311666), onde consta que o autor ficou incapacitado para as atividades habituais por 30 dias.

Indubitável também o dano estético causado à requerente, que em face das lesões sofridas, pois teve que se submeter a procedimento cirúrgico, ao fito de recuperar a fratura da mandíbula, conforme fotos e prontuários médicos (id. 148311682 e 148311690).

Quanto ao nexo causal, nota-se que também é patente o despreparo dos seguranças do local, que reagiram desproporcionalmente as agressões, sem usar as medidas recomendáveis para o caso.

Cumpre dizer, que não está demonstrado nos autos que os socos sofridos pelo autor foram realizados por terceiros, razão qual não há falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

Nem mesmo há de prevalecer a tese de culpa concorrente, pois a testemunha
Thais Cristina Gonçalves de Souza
confirmou em seu depoimento que também estava no camarote, quando um amiga foi assediada e resolveram afastar do local, e logo em seguida começou uma confusão e o segurança agrediu o autor. Informou inclusive que presenciou o momento que o segurança proferiu o soco dentro do camarote, em reação desproporcional.

As testemunhas
Italo Antônio Nalon de Almeida
e
Carlos de Oliveira Fernandes
também estavam no amarote no dia da festa e viu o momento que o autor sofreu as agressões que partiram do segurança e que ele saiu carregado, sem brigar ou ser agressivo.

Portanto, diante do quadro apresentado, constata-se a responsabilidade civil da empresa apelante para com a ocorrência do ato ilícito, já que cabia a ela assegurar integridade física de seus frequentadores, conforme o insculpido no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, oportuno registrar que a responsabilidade civil pelo fato do produto ou do serviço consiste no efeito de imputação ao fornecedor, de sua responsabilização em razão dos danos causados em razão de defeito no fornecimento de serviço, determinando seu dever de indenizar pela violação do dever geral de segurança inerente a sua atuação no mercado de consumo.

Por outro lado, a empresa apelante não se desincumbiu de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme regra prevista no artigo 373, II, do Código de Processo Civil, pois a única testemunha arrolada por ela, Sra.
Edna Estevam De Sousa Pereira
não presenciou os fatos, pois chegou ao local somente depois que o autor já estava prostrado no chão aos cuidados de outra pessoa responsável pela segurança, de forma que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AÇÃO INDENIZATÓRIA – DANO MORAL DEVIDO –
AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL DEMONSTRADAS
- SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.
É inconteste o dever de indenizar quando há nos autos prova do abalo moral sofrido decorrente das agressões física e verbal
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC”. (TJ-MT 00016119620108110020 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS –
AGRESSÃO FÍSICA – SOCO NO ROSTO E CHUTES – NEXO CAUSAL E ILICITUDE DO ATO DANOSO INCONTROVERSOS
– DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O dever de indenizar se caracteriza pela demonstração do dano, a ilicitude do ato danoso e do nexo de causalidade entre eles. 2.
Sendo incontroversa a efetiva ocorrência da agressão física e inegável o dano moral dela decorrente, já que eventuais ofensas verbais não justificam a reação com agressões físicas
. 3. O valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados”. (TJ-MT 00036335520128110086 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 12/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2022)

Cumpre dizer, por fim, que as indenizações são adequadas para compensar os danos suportados pelo recorrido e atende ao binômio de compensação da dor suportada, sem que seja fonte de enriquecimento sem causa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023